Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731023-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUANA DE FREITAS BATISTA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato coator imputado ao Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), ao IADES, ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que: 1) prestou concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (cargo 103); 2) inicialmente, foi aprovada na fase objetiva com nota 69,48, tendo sido convocada para correção da prova discursiva, na qual foi aprovada com nota 14,20, e nota global 83,68, alcançando a posição 486o da classificação geral; 3) em virtude da anulação judicial de uma questão da prova objetiva no processo n. 0716844-12.2023.8.07.0000, foi realizada a reclassificação dos candidatos na prova objetiva e reiniciadas as etapas subsequentes; 4) após a reclassificação, obteve a nota 71,13 na prova objetiva e posição 507o na classificação geral, contudo, foi indevidamente preterida na convocação para correção da prova discursiva; 5) o Edital do certame previu a correção de 630 provas discursivas para o cargo, distribuídas em 315 para ampla concorrência, 126 para pessoas com deficiência, 126 para negros e negras e 63 para hipossuficientes (item 16.5.1); 6) de acordo com o Edital, os candidatos cotistas poderiam concorrer na ampla concorrência ou nas vagas reservadas, de acordo com a sua classificação, de forma que as vagas não preenchidas pelos cotistas seriam remanejadas para a ampla concorrência (itens 7.4, 7.5, 8.11.2.1, 9.6, 9.7, 9.8 e 16.5.1.1); 7) a convocação para correção da prova discursiva não observou a necessidade de remanejamento das vagas em virtude do não preenchimento das vagas reservadas; 8) “(...) Embora no Resultado publicado contenha o total de 635 redações corrigidas na classificação geral (docs 10 e 15) e o edital prevê (sic) a correção de 630 redações, temos a falsa impressão que os cálculos foram efetuados da forma correta. Porém, o cálculo não deve ser baseado no quantitativo total de correções e sim no quantitativo a ser considerado em cada lista específica (...)”; 9) considerando “(...) o remanejamento das vagas não preenchidas, o que irá se modificar são os quantitativos de vagas presentes em cada lista específica, no entanto, o quantitativo total de correções continuará sendo o mesmo, embora haja uma contabilização equivocada (...)”; 10) na convocação para correção da prova discursiva, dos 67 candidatos considerados deficientes, somente 54 deveriam concorrer para às vagas reservadas, dos 185 candidatos negros e pardos, apenas 97 deveriam concorrer às vagas reservadas, e, dos 53 candidatos hipossuficientes, somente 46 deveriam concorrer às vagas reservadas, pois os demais obtiveram nota suficiente para figurarem na lista específica da ampla concorrência; 11) deveriam ter sido remanejadas 118 vagas para correção de prova discursiva na ampla concorrência, até o candidato com posição 433o da lista específica, motivo pelo qual, por ocupar a posição 371o dessa lista (e 507o na classificação geral), foi indevidamente excluída da correção da prova discursiva; 12) nas convocações anteriores à anulação judicial de questão da prova objetiva, a banca examinadora seguiu adequadamente os critérios editalícios quanto ao remanejamento das vagas dos candidatos cotistas para a ampla concorrência; 13) “(...) o Deputado João Cardoso, Distrital na CLDF, oficiou a Secretaria de Economia (SEEC) por meio do Oficio de n.o 257/2024, informando todos os dados, bem como os questionando sobre a flagrante violação ao edital normativo, solicitando urgência na análise (...)”, que gerou o processo SEI GDF sob o no 00001-00026055/2024-05, em que a banca examinadora foi notificada desde 20/06/2024, mas, até o momento, não prestou esclarecimentos; 14) segundo o cronograma do certame, há previsão de divulgação do resultado final e convocação para o curso de formação em 29/07/2024; 15) “(...) em razão da ausência dos candidatos que deveriam comparecer à avaliação de heteroidentificação ocorrida em 22/06/2024, conforme certificado na publicação do dia 28/06/2024, a Impetrante certamente deveria estar entre os aprovados no concurso, tendo em vista a sua nota superior às deles (...)”; 16) ao verificar que, somando as provas discursivas corrigidas, faltavam 63 correções, a banca examinadora convocou indevidamente 63 candidatos cotistas negros e pardos para correção, o que provocou a sua indevida preterição no concurso público; 17) o TCDF, no processo no 00600-00013284/2023-21, determinou que todos os candidatos aprovados na prova objetiva e subjetiva deveriam figurar na lista final de homologação, motivo pelo qual foi prejudicada, já que havia sido aprovada na etapa discursiva e, posteriormente, foi excluída. Requer, liminarmente, “(...) a suspensão do ato que ocasionou a eliminação da impetrante, seguida de sua reinclusão no certame, tendo em vista que há previsão para a divulgação do resultado final no dia 29/07/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento (...)”. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade das alegações da impetrante (Lei 12016 7 III). A impetrante alega que os impetrados violaram o item 16.5.1.1 do Edital n. 01/2022 (ID 62141928), abaixo transcrito: “(...) 16.5 PARA O CARGO DE CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS 16.5.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 16.3 deste Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição: (...) 16.5.1.1 Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com pessoa com deficiência, hipossuficiente ou por candidatos negros, estas serão remanejadas para a listagem geral. (...)” – Grifei Ocorre que o critério de cálculo utilizado pela banca examinadora na convocação para correção das provas discursivas não é questão que pode ser constatada a partir do cotejo superficial, próprio deste momento, entre o resultado preliminar da prova objetiva ID 62141937 – que contém 271 páginas e 2.040 candidatos aprovados – e a convocação para a correção da prova discursiva ID 62141940, que possui 43 páginas. Tampouco pode essa questão ser presumida verdadeira somente à vista das alegações da impetrante, em virtude da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Para além disso, as alegações da impetrante se respaldam em planilhas de classificação unilateralmente elaboradas, em relação às quais não foi oportunizado o contraditório (ID 62141942, 62141943, 62141946, 62141946, 62141947 e 62141948). Nesse aspecto, em consonância com o entendimento firmado no Tema n. 485 pelo E. STF, destaco que a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve se limitar às situações de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, nesta análise preliminar, não foi cabalmente demonstrada. O presente mandado de segurança, portanto, tem seus fundamentos baseados em questões de alta indagação, o que acaba por afastar a probabilidade do direito alegado. Mostra-se aconselhável, assim, a vinda das informações pela autoridade coatora, prevalecendo, por ora, a presunção de legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator